Tribunal: TJDFT
Processo: 0701037-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Fixação de alimentos. Binômio necessidade e possibilidade. Não atendimento. Valor majorado. Décimo terceiro salário e terço de férias. Tema 192/STJ. Abonos eventuais. Incidência na base de cálculo. Impossibilidade na hipótese. Rateio de despesas extraordinárias. Descabimento. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença proferida na ação de alimentos que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento alimentos à autora no percentual de 15% sobre seus rendimentos brutos, descontadas apenas as deduções legais compulsórias.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de majoração da obrigação alimentar fixada na origem, para o patamar de 30% dos rendimentos brutos do alimentante; (ii) verificar a incidência da obrigação alimentar sobre verbas adicionais, tais como 13o salário, férias e eventuais abonos percebidos pelo alimentante; e (iii) apreciar a necessidade de rateio das despesas extraordinárias da menor entre os genitores, a exemplo de material escolar, uniformes, medicamentos, exames e consultas médicas.
III. Razões de decidir
3. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. Além disso, quebra de sigilo bancário é medida de caráter excepcional, admitida apenas diante de indícios concretos que justifiquem sua adoção.
4. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (art. 1.694, § 1o, Código Civil). No caso, tendo em conta as necessidades da alimentanda e a capacidade financeira do alimentante, os alimentos devem ser majorados para 25% dos rendimentos brutos do genitor.
5. Conforme a tese firmada no Tema Repetitivo n. 192 do STJ, “A pensão alimentícia incide sobre o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias, também conhecidos, respectivamente, por gratificação natalina e gratificação de férias”.
6. É pacífico o entendimento do STJ de que as verbas pagas de forma transitória, desvinculadas do exercício regular das funções do empregado, possuem natureza indenizatória e, portanto, não se caracterizam como remuneração.
7. Esta Corte já decidiu pela impossibilidade de sofrer incidência automática dos alimentos sobre as verbas de natureza indenizatória, salvo quando houver justificativa concreta, à luz das necessidades do alimentando.
8. No caso, considerando que a pensão fixada com base na remuneração habitual do alimentante já se mostra suficiente para atender ao binômio necessidade-possibilidade, torna-se desnecessária sua complementação pela via excepcional.
9. Embora o rateio de despesas extraordinárias entre os genitores seja juridicamente possível, no caso concreto não há circunstâncias excepcionais que justifiquem a adoção de alimentos in natura, sendo mais adequada a manutenção do desconto em folha, que garante maior segurança no cumprimento da obrigação e já contempla, ainda que parcialmente, tais despesas.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e provida em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330, §1o; art. 370, caput e art. 371 do CPC; CC, o art. 1.566, inc. IV; art. 1.694, § 1o e art. 1.703.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 192; TJDFT, APC 0767003-42.2022.8.07.0016, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 05/06/2024; STJ, REsp 1.807.216/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04/02/2020; TJDFT, APC 0737701-07.2018.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 18/3/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.066.459/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/10/2022; TJDFT, APC 0700207-70.2020.8.07.0006, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 21/10/2021; TJDFT, APC 0717298-52.2024.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 13/03/2025.